Tribunal: TJES
Processo: 5005509-67.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005509-67.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ EUGENIA COSTA
RECORRIDO: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005509-67.2024.8.08.0006

Recorrente:
BEATRIZ EUGENIA COSTA

Recorrido:
BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EMPRESA APRESENTA DOCUMENTAÇÃO COM INDÍCIOS DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos morais ajuizada por
BEATRIZ EUGENIA COSTA
em face de
BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA
.

A autora alega que foi surpreendida com a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes por uma dívida que desconhece, supostamente contraída junto à empresa ré, Boticário. Afirma que jamais firmou qualquer contrato com a demandada e que foi vítima de fraude, razão pela qual requer a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015.
NÃO RESOLVO O MÉRITO
, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso sustentando que a sentença merece reforma, pois não firmou qualquer contrato com a empresa ré. Alega que os documentos apresentados pela ré são insuficientes para comprovar a regularidade da contratação e reforça que nunca teve qualquer vínculo com a empresa. Requer a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e a condenação da ré por danos morais.

Em contrarrazões, a empresa requerida defende a manutenção da sentença, reiterando a tese de que a autora firmou contrato de revenda dos produtos e que a negativação decorreu do não pagamento dos valores devidos.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe à autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo seu ônus demonstrar a existência da alegada fraude.

No caso concreto, a empresa ré apresentou documentos indicativos da relação contratual, tais como print de tela do cadastro da autora, notas fiscais emitidas em seu nome contendo seus documentos pessoais e um comprovante de entrega de mercadoria, ainda que com assinatura ilegível.

A existência de notas fiscais emitidas em nome da autora, vinculadas ao seu CPF, constitui indício relevante da efetivação da relação comercial. Ademais, o suposto comprovante de recebimento da mercadoria, ainda que contenha assinatura ilegível, reforça a tese de que houve entrega dos produtos.

A alegação de fraude demandaria, em tese, a realização de perícia grafotécnica para confrontação da assinatura, procedimento incompatível com a celeridade e simplicidade que regem os Juizados Especiais, conforme preceitua o artigo 3º da Lei nº 9.099/95. Assim, não há como acolher a tese da parte autora sem prova robusta de que não realizou a aquisição dos produtos.

Dessa forma, ausente demonstração inequívoca da fraude alegada, e diante dos documentos apresentados pela ré, não há como reconhecer a ilicitude da negativação. Consequentemente, não há fundamento para condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
autora,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, parte final, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor dos recorrentes.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)